Tribunal: TJDFT
Processo: 0705092-18.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705092-18.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., DISTRITO FEDERAL, EDUARDO ARAUJO DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora